Tribunal: TJBA
Processo: 8029579-65.2025.8.05.0000
Classe: Pedido de Efeito Suspensivo à Apelação
Relator(a): JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão julgador: JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-24
Data de publicação: 2025-07-24

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO À APELAÇÃO n.
8029579-65.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

REQUERENTE: BRUNO MARQUES CATALANEO

Advogado(s)
:
LUIG ALMEIDA MOTA

REQUERIDO: PETROBRAS TRANSPORTE S.A - TRANSPETRO

Advogado(s)
:
NAYANA CRUZ RIBEIRO

ACORDÃO

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO. PLEITO DE ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL. CONCURSO PÚBLICO. CANDIDATO APROVADO EM CADASTRO DE RESERVA. ALEGAÇÃO DE PRETERIÇÃO POR CONTRATAÇÕES PRECÁRIAS IRREGULARES. PROBABILIDADE DO DIREITO NÃO DEMONSTRADA. ANÁLISE MAIS APROFUNDADA DA MATÉRIA QUE TERÁ ESPAÇO NO JULGAMENTO DO RECURSO DE APELAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO NO ACÓRDÃO EMBARGADO. MATÉRIA DEVIDAMENTE ANALISADA E DECIDIDA. MERO INCONFORMISMO. EMBARGOS DE DECLAÇÃO REJEITADOS.

I – CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração, opostos pelo autor, contra acórdão que negou provimento a agravo interno, mantendo decisão monocrática que indeferiu pedido de antecipação da tutela recursal na apelação cível interposta em Ação Ordinária. O autor alega omissão no acórdão por ausência de análise de provas que demonstrariam sua preterição no concurso público para o cargo de Engenheiro Júnior – Civil da Transpetro, em razão da contratação de terceirizados durante a vigência do certame.

II – QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se houve omissão relevante no acórdão quanto à análise das provas de preterição no concurso público; (ii) determinar se a decisão deixou de aplicar precedentes obrigatórios sobre o direito à nomeação de candidatos aprovados fora do número de vagas, em casos de preterição arbitrária e imotivada.

III – RAZÕES DE DECIDIR

3. Os embargos de declaração têm função integrativa restrita e destinam-se exclusivamente a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC.

4. A atribuição de efeitos infringentes é excepcional e só ocorre quando a correção do vício identificado necessariamente conduz à alteração do julgado.

5. O acórdão embargado enfrentou de forma clara e suficiente as teses suscitadas pelo recorrente, consignando que o candidato foi aprovado em cadastro de reserva, o que configura mera expectativa de direito à nomeação.

6. O
decisum
afirmou expressamente que, para reconhecimento de preterição e consequente direito subjetivo à nomeação, exige-se a demonstração cumulativa de existência de cargo vago e contratação precária, arbitrária e imotivada de terceiros para a mesma função, nos termos do Tema 784 do STF (RE 837.311/PI).

7. O Colegiado conclui, em juízo de cognição sumária, que não há prova inequívoca de cargos vagos e de que as contratações de terceirizados se destinaram de forma permanente e imotivada às mesmas atribuições do cargo almejado pelo Embargante.

8. A jurisprudência citada pelo recorrente foi devidamente distinguida, tendo sido demonstrada a inexistência de identidade fática com os precedentes invocados, os quais envolviam cargo diverso e localidade distinta.

9. Restou assentado, ainda, no julgado que a análise aprofundada das razões expendidas no apelo, fatos e provas constantes dos autos será realizada por ocasião do julgamento do recurso de apelação.

9. A alegação de negativa de prestação jurisdicional não se sustenta, pois a decisão embargada fundamentou suficientemente a conclusão adotada, observando o disposto no art. 489, §1º, VI, do CPC/2015.

10. O julgador não está obrigado a enfrentar todos os dispositivos legais ou argumentos das partes, desde que indique fundamentos suficientes para a formação de seu convencimento, conforme reiterada jurisprudência do STJ e dos tribunais pátrios.

11. As alegações do Embargante traduzem mero inconformismo com a decisão colegiada, não configurando vícios aptos a justificar a oposição dos embargos de declaração.

IV - DISPOSITIVO E TESE

12. Embargos de declaração rejeitados.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos dos
Embargos de Declaração n.º 8029579-65.2025.8.05.0000
, em que figura como Embargante
BRUNO MARQUES CATALANEO,
e como Embargada
PETROBRÁS TRANSPORTE S.A. – TRANSPETRO.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível, do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,

à unanimidade de votos, em
REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO,
pelas razões expendidas no voto condutor.